Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA RESGATÁVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato de seguro de vida, com devolução de valores, cumulado com danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

2 – Contrato de seguro de vida resgatável. Rescisão do contrato. Defeito no dever de informação. “Os contratos que regulam a relação de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu alcance” (art. 46 do CDC). O autor firmou contrato de seguro de vida com o réu, com o pagamento de 24 vezes de R$150,00 mensais. Alega o autor que, no momento em que firmou o contrato, foi informado de que, ao final do pagamento das 24 parcelas, poderia resgatar o dinheiro com correção monetária vantajosa. Contudo, um dia após a contratação, foi informado que receberia valor menor do que havia investido, razão pela qual pugna pela rescisão do contrato. No caso, há verossimilhança nas alegações do autor. O contrato de seguro de vida assinado pelo autor prevê que “a opção pelo Resgate será após o vigésimo quarto mês de contribuição e seu valor corresponderá a 100% da provisão matemática de benefícios a conceder, constituída até a data da opção” (ID 12831230 - Pág. 2). Verifica-se que não há, no documento assinado, o significado de “provisão matemática de benefícios a conceder”, de modo que o respectivo termo dificulta a compreensão do sentido e alcance da cláusula. Apenas em documento separado (ID 12831231 - Pág. 19) – o qual não há comprovação de que o autor tomou conhecimento de seu conteúdo – existe previsão acerca do cálculo do valor resgatável pelo autor, no sentido de que não corresponde à somatória das contribuições pagas. Destaca-se que a referida definição deveria constar expressamente no contrato, a permitir sua imediata e fácil compreensão, uma vez que implica limitação do direito do consumidor (art. 54, §4° do CDC). Nesse sentido, diante da violação do direito de informação ao consumidor (art. 6, III, e art. 46 do CDC), mostra-se cabível a rescisão do contrato, com a devolução de todos os valores descontados do consumidor. Entretanto, uma vez que não há recurso do autor, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. Sentença que se confirma.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

W